Tribunal: TJMT
Processo: 1017159-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017159-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MAURO SABATINI FILHO e outros
AGRAVADO: FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães –MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000841-25.2020.811.0024 ajuizada por FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A., cuja causa de pedir é comum às ações que originaram os Agravos de Instrumento n. 1012415-54.2019.8.11.0000 e 1016839-08.2020.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil, especialmente sobre a necessidade de reunião dos processos a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, redistribuam-se-lhe os autos, com a urgência que o caso requer e mediante as formalidades de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora